Tribunal: TJBA
Processo: 8001877-78.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001877-78.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: NORMA MENEZES COUTINHO

Advogado(s)
:
CHASQUIEL BERESTON COUTINHO VIEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Valença contra sentença proferida nos autos da Ação de Adequação de Recursos Financeiros destinados à Progressão e Promoção na Carreira do Serviço Público Municipal c/c Indenizatória nº 8001877-78.2023.8.05.0271, ajuizada por Norma Menezes Coutinho, servidora pública ocupante do cargo de professora da rede municipal de ensino, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido para determinar a progressão da autora ao Nível III da carreira, com o consequente pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, corrigidas conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021 (taxa SELIC).

2.
O Município apelante sustenta: (i) inexistência de requerimento administrativo formal; (ii) inidoneidade dos documentos apresentados; e (iii) inconstitucionalidade da progressão entre níveis de escolaridade distintos sem concurso público, pugnando pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 19, I, da Lei Municipal nº 2.164/2011.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se a servidora municipal, professora da rede pública de ensino, faz jus à progressão vertical na carreira com base em titulação acadêmica adquirida e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, diante da alegada omissão administrativa e dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 2.164/2011.

III. Razões de decidir

4.
A progressão funcional vertical é ato vinculado da Administração, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, conforme os arts. 9º e 10 da Lei Municipal nº 2.164/2011, que preveem a evolução funcional em razão de maior habilitação acadêmica.
5.
A autora comprovou a conclusão de curso de pós-graduação e apresentou requerimentos administrativos instruídos com a documentação pertinente, comprovando o preenchimento dos requisitos legais.

6.
A inércia da Administração em apreciar o pedido de progressão constitui omissão

administrativa injustificada, violando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, o que autoriza a intervenção do Judiciário.
7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto ao direito à progressão funcional por titulação quando preenchidos os requisitos legais, mesmo diante da ausência de resposta administrativa, reconhecendo o direito à percepção retroativa das diferenças remuneratórias.
8.
A alegação de inconstitucionalidade do art. 19, I, da Lei Municipal nº 2.164/2011 não merece prosperar, pois a progressão vertical não configura provimento derivado em cargo diverso, mas simples evolução na carreira, conforme critérios objetivos de titulação, não afrontando a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

9.
Inexistem provas que infirmem a idoneidade dos diplomas apresentados, os quais gozam de presunção de veracidade, não afastada por mera alegação genérica de irregularidade.

10.
Mantém-se, pois, a sentença que reconheceu o direito à progressão funcional e ao pagamento retroativo, observando-se a prescrição quinquenal e a atualização conforme o art. 3º da EC nº 113/2021 (taxa SELIC).

11.
Aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, a ser fixada na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
“A progressão funcional vertical de servidor público municipal por titulação é direito subjetivo do servidor quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais, não podendo a Administração permanecer inerte.”

2. “A progressão funcional prevista em lei não configura transposição de cargo e não afronta a Súmula Vinculante nº 43 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001877-78.2023.8.05.0271,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE VALENÇA
e, como Apelada,
NORMA MENEZES COUTINHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça